Tribunal: TJBA
Processo: 8042991-97.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8042991-97.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 13ª VARA DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SR09 ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E USO INDEVIDO DE IMAGEM. PRODUTOR DE CONTEÚDO DIGITAL. UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE MATERIAL AUTORAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. FUNDAMENTO EM DIREITO AUTORAL E DIREITO DE IMAGEM. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. 1. Não se caracteriza relação de consumo quando a pretensão se fundamenta em violação a direito autoral e uso indevido de imagem por terceiros, ainda que figure como réu provedor de aplicações de internet. 2. O autor, como produtor de conteúdo digital que busca remuneração por sua atividade, não se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC, sendo sua pretensão fundamentada na Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais). 3. A mera presença do Facebook no polo passivo não é suficiente para determinar a competência do Juízo especializado em relações de consumo, quando a causa de pedir não envolve falha na prestação de serviços da plataforma. 4. Conflito Procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8042991-97.2024.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,, em conhecer do conflito e julgar procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Francisco de Oliveira Bispo Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA